Tribunal: TJPA
Processo: 0001061-52.2018.8.14.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001061-52.2018.8.14.0048

RECORRENTE: WYLLIAN MORAES LOUREIRO, DORIVAL CORREA DUARTE, FRANCYKARLA FURTADO GONCALVES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO MAJORADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO JUIZO. ART. 400, §1º , DO CPP. REJEITADA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “o deferimento ou indeferimento da produção de provas está inserido no âmbito de discricionariedade do magistrado condutor do processo” (STJ, AgRg no HC n. 538.948/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/2/2021), sendo certo que “o indeferimento fundamentado da produção de prova irrelevante, impertinente ou protelatória para o julgamento da causa não constitui cerceamento de defesa, mas providência coerente com o devido processo legal e com o princípio da razoável duração do processo” (STJ, RHC n. 44.518/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 03/12/2015).

2. Na espécie, a decisão do juízo singular, de forma fundamentada, salientou não existir constrangimento ilegal no indeferimento das diligências solicitadas pela defesa, por entender desnecessárias ao deslinde da causa, evitando pleitos de cunho meramente procrastinatório, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa que autorize a nulidade do processo sob esse prisma.

IMPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO MANTIDA.

3. É cediço que “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

4. Assim, existindo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou de participação, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

5. Na espécie, os indícios declinados pelo juízo de origem em sede de pronúncia, revelam-se idôneos para submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do
in dubio pro societate.

INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO NO DELITO. ART. 415, INCISO II, DO CPP. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AFASTADA.

6. Segundo entendimento consolidado no âmbito do STJ, “n
a fase do
judicium accusationis
, somente se admite absolvição sumária quando houver juízo de certeza”, assim, “considerando a falta de demonstração inequívoca [...] deve a questão ser submetida ao Tribunal do Júri, notadamente por se tratar de juiz natural da causa, a fim de dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos" (STJ, REsp 1782240/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 16/12/2020).

7. Seguindo essa linha de intelecção, verifica-se que, na hipótese, não restou comprovado, de forma cabal, que os recorrentes não são autores ou partícipes do fato delituoso, o que afasta a tese de absolvição sumária.

EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO MOTIVO FÚTIL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE.

8. Consoante posicionamento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “apenas
excepcionalmente se admite a
exclusão
das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (REsp n. 1713312, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03/04/2018), não se verificando, na espécie, prova incontroversa que permita excluir da pronúncia as qualificadoras do motivo fútil e de emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, razão pela qual a decisão acerca da caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENA
L do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 29/05/2023 a 05/06/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 05 de junho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
WYLLIAN MORAES LOUREIRO
, DORIVAL CORREA DUARTE e FRANCYSKARLA FURTADO GONCALVES
,
através de advogados constituídos, com
fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, objetivando reformar a decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis
que os pronunciou pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 69, ambos do CP
(homicídio majorado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima praticado em concurso material).

Notícia a
exordial acusatória
que no dia 01 de janeiro de 2018, entre 6hs00min e 7h30min, na orla da praia do Atalaia no Município de Salinópolis, os denunciados
WYLLIAN MORAES LOUREIRO
, DORIVAL CORREA DUARTE e FRANCYSKARLA FURTADO GONCALVES
, consciente e voluntariamente, efetuaram disparos de arma de fogo e ceifaram a vida das vítimas Adriano de Santana da Silva e Allan Douglas Bitencourt da Paixão.

Colhe-se da dinâmica fática desenvolvida na denúncia que o primeiro evento, que culminou na morte de Adriano Silva, ocorreu em meio ao leito da praia do Atalaia, quando o nível das águas se encontrava alto, o que restringiu a permanência, circulação e dispersão de veículos e pessoas na área, criando dois corredores de saída do local, os atalhos às proximidades da Dwalli e da Paradise, onde ocorreu o segundo evento, a morte de Allan Douglas Bitencourt da Paixão, restando evidenciada a conexão entre os crimes diante da rota de fuga adotada pelos denunciados, os quais, um armado com uma pistola/revólver cromado e outro com uma pistola/revólver preto, contando com a participação da ré Francyskarla Gonçalves, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima Adriano Silva, desferiram disparos de arma de fogo pelas costas causando-lhe a morte, e no percurso de fuga atingiram também pelas costas o adolescente Allan da Paixão, que em razão dos ferimentos faleceu. Restou consignado, ainda, que a origem do desentendimento foi em razão de uma mulher ter desferido um soco em um dos denunciados, que a agrediu posteriormente, ocasião em que um grupo de pessoas passou a jogar em direção aos réus cocos, garrafas e outros objetos, quando, ao se abrigarem em seus carros, saíram armados e atingiram as vítimas. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando os réus como incursos nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, II e IV, c/c art. 69, todos do Código Penal.

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais culminando com a prolação de sentença de pronúncia dos réus nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, inciso incisos II e IV, c/c art. 69, todos do CP
(homicídio majorado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima praticado em concurso material).

WILLIAN MORAES LOUREIRO
, em razões recursais pleiteia,
preliminarmente,
pela
(i) nulidade do processo por cerceamento de defesa
, sob a alegação de que as decisões que indeferiram as diligências requeridas impossibilitaram a produção de provas capazes de rechaçar as teses acusatórias, afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa e,
no mérito,
pela
(ii) impronúncia
por ausência de indícios suficientes de autoria, afirmando que não existem nos autos qualquer prova que aponte a presença do recorrente no cenário do crime que resultou na morte das vítimas.

DORIVAL CORREA DUARTE e FRANCYSKARLA FURTADO GONCALVES
em razões recursais pugnam,
preliminarmente,
pela
(i) nulidade do processo por cerceamento de defesa
, em razão das decisões que indeferiram as diligências requeridas, impedindo a produção de provas pertinentes nos autos subjacentes hábeis a rechaçar as teses acusatórias; e
, no mérito
, em relação à
vítima Allan Douglas Bittencourt da Paixão
pleiteiam
(ii) a absolvição sumária
, com fulcro no art. 415, inciso II, do CPP, sob o fundamento de inexistência de provas de autoria ou participação nos fatos e, subsidiariamente,
(iii) a impronúncia,
com supedâneo no art. 414 do CPP, por carência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria para embasar a decisão de pronúncia, apontando a ausência de testemunhas oculares, imagens de câmera de segurança, projéteis, perícia e laudo necroscópico;
e em

relação à vítima Adriano de Santana da Silva
requerem
(iv) a impronúncia
diante da fragilidade dos indícios de autoria; e como pleito subsidiário,
(v) a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima,
subsistindo a pronúncia apenas pelo homicídio simples, sob o argumento de fundamentação inidônea e genérica, sem motivação específica e comprovação no curso da ação penal.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
dos recursos.

O juízo singular, em sede de retratação, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos, na forma prevista no art. 589 do CPP.

Nesta Superior Instância, a d.
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pelo
conhecimento
e
desprovimento
dos recursos interpostos pelos recorrentes.

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos autorizadores do conhecimento dos recursos. Não obstante, ressalto a existência de preliminar arguida pela defesa dos recorrentes, a qual será examinada precedentemente ao
meritum causae.

I. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA.

Em sede de preliminar, pugnam os recorrentes
WILLIAN MORAES LOUREIRO, DORIVAL CORREA DUARTE e FRANCYSKARLA FURTADO GONCALVES
pela nulidade do processo por cerceamento de defesa, aduzindo que “na oportunidade da resposta à acusação e em outros momentos do processo, várias preliminares foram arguidas e diligências requeridas pela defesa”, no entanto, “o ínclito Magistrado entendeu por indeferi-las, cerceando o direito de defesa” (ID 64332648). Alega-se, ainda, que “trata-se de notória nulidade processual”, em razão “das decisões que indeferiram as diligências requeridas”, impossibilitando de produzir as provas pertinentes e rechaçar as teses da acusação (ID 6432653), pugnando pelo reconhecimento da nulidade e retorno dos autos à vara de origem para cumprimento das diligências requeridas (ID 6432648 e ID 6432654).

Com efeito, da análise dos autos verifica-se que, em resposta à acusação, a defesa dos recorrentes arguiu preliminares sustentando a ocorrência de ilegalidades e abusos cometidos na ação cautelar de interceptação telefônica e nas buscas e apreensões realizadas, bem como nulidades processuais, inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal (IDs 6432389 a 6432398), tendo o juízo
a quo
, em decisão fundamentada, rejeitado todas as prefaciais suscitadas (ID 6432401 a 6432402).

Posteriormente, foram indeferidas diligências em decisão motivada, sendo importante reproduzir o convencimento judicial, a seguir:

"Sobre as diligências que o segundo patrono, entende indispensáveis, em nada ajudariam elucidar o crime, senão vejamos:

a) apresentação, pela autoridade policial, das filmagens coletada pelas câmeras de segurança locais, onde ocorreram os homicídios, verifico que diante do número de pessoas que já foram ouvidas, não se fazem necessárias;

b) não constatei, em que poderia aclarar o fato criminoso, o encaminhamento de ofício para autoridade policial para que informe sobre a localização e apreensão do aparelho celular da testemunha Anderson Reinaldo Pinheiro Lima, ato se somente acarretará em procrastinação processual, prejudicando, o andamento da marcha processual;

c) a reconstituição do delito é inútil, bem como procrastinatória, pois na instrução criminal ficou bem claro, através dos depoimentos testemunhais e demais provas a dinâmica dos fatos;

d) a perícia nos projéteis também não ajudaria, eis que não foi apreendida a arma para comparação;

e) entendo, que não se justifica a necessidade de exumação para exame cadavérico e fins periciais, tendo em vista que não restam dúvidas sobre a forma como as vítimas morreram, inclusive constam nos autos farta prova neste sentido, como laudo necroscópico e depoimentos testemunhais;

f) da mesma forma, entendo não se fazerem necessárias acareações, além do mais, a defesa durante a instrução, não requereu, bem como não justificou a necessidade de tal procedimento;

g) sobre a exclusão de Alan como vítima, à priori, tenho por indeferir, uma vez que o adolescente foi vitimado às proximidades do local, onde supostamente os acusados, teriam efetuados os disparos contra a outra vítima, no caso Adriano, fato este comprovado diante dos depoimentos colhidos em audiência;

h) sobre a nulidade das execuções dos mandados de prisões preventivas, não merece prosperar, conforme art. 289-A, §§ 1º e 2º do CPP (fl. 469);

i) Já houve manifestação deste juízo sobre aplicação de habeas corpus de ofício, cuja decisão não acolheu a preliminar alegada (fl. 361);

j) Sobre o suposto surto de meningite, já existe manifestação deste juízo, momento no qual determinou que fosse oficial o CTMII, para informassem sobre o alegado pela defesa. Acrescente-se que este juízo ainda requereu que a defesa apresentasse manifestação se existia algum impedimento sobre uma possível transferência dos acusados, contudo, quedaram-se inertes (fl. 472);

Assim, todas as diligências tidas pelo requerente como indispensáveis são inúteis e foram levantadas apenas para desmerecer o minucioso trabalho da autoridade policial, que inclusive, culminou na presente ação penal.

No mais, faço importante esclarecer que os patronos constituídos, possuem liberdade para retirar o processo e apensos, seja através de carga normal, ou rápida, momento no qual, poderão fazer todas as cópias que acharem pertinentes, inclusive das mídias, para elaborarem a defesa que entenderem mais favorável aos seus clientes.

Então, encerrada a instrução probatória, nos termos do § 2º do art. 411 do CPP"
(ID 6432450, págs. 4/5, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a decisão do juízo singular que indeferiu as diligências foi devidamente motivada, aos ditames do art. 400, § 1º, do CPP, que prevê a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, não havendo que se falar em nulidade por cerceamento de defesa. Isso porque “
o deferimento ou indeferimento da produção de provas está inserido no âmbito de discricionariedade do magistrado condutor do processo”
(STJ,
AgRg no HC n. 538.948/SP
, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/2/2021,
https
://
bit
.
ly
/3
Y
40
nex
), sendo certo que, na espécie, a decisão desenvolveu motivação idônea para indeferir as diligências requeridas, atraindo, bem por isso, a chancela da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para quem “
o indeferimento fundamentado da produção de prova irrelevante, impertinente ou protelatória para o julgamento da causa não constitui cerceamento de defesa, mas providência coerente com o devido processo legal e com o princípio da razoável duração do processo
, máxime porque o magistrado deve fiscalizar a estratégia processual adotada pelas partes e velar para que a relação processual seja pautada pelo princípio da boa-fé objetiva” (STJ,
RHC n. 44.518/SC
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 03/12/2015, cf.
https
://
bit
.
ly
/3
wwFY
5
X
. No mesmo sentido o posicionamento de que
“não constitui constrangimento ilegal o indeferimento de acareações de testemunhas ou mesmo da simples oitiva de algumas delas, se o d. Magistrado da causa, analisando os outros elementos constantes nos autos, decide fundamentadamente, que a prova é desnecessária para a formação de seu convencimento”
(STJ,
HC n. 711.895/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJ 15/03/2022, cf.
https
://
bit
.
ly
/3
Hwj
5
G
8
).

Na mesma linha de intelecção, a Corte Suprema tem firmado entendimento de que o
“indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal
” (
HC 207013

AgR
, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021, publicado em 29/11/2021, cf.
https
://
bit
.
ly
/3
LRY
9
u
7
).

Neste espeque, considerando que o juízo de primeiro grau salientou não existir constrangimento ilegal no indeferimento das diligências solicitadas pela defesa, por entender desnecessárias ao deslinde da causa, evitando pleitos de cunho meramente procrastinatório, não há que se falar em cerceamento de defesa que autorize a nulidade do processo sob esse prisma, razão pela qual
rejeito a preliminar
suscitada.

II. MÉRITO

Veja-se que os recorrentes
WILLIAN MORAES LOUREIRO, DORIVAL CORREA DUARTE e FRANCYSKARLA FURTADO GONCALVES
postulam, no mérito recursal, a
impronúncia
por ausência de indícios suficientes de autoria, afirmando que não existem nos autos qualquer prova que os vincule ao cenário do crime que resultou na morte das vítimas.

Outrossim,
DORIVAL CORREA DUARTE e FRANCYSKARLA FURTADO GONCALVES,
pleiteiam a
absolvição sumária
, com fulcro no art. 415, inciso II, do CPP, sob o fundamento de inexistência de provas de autoria ou participação nos fatos e, subsidiariamente,
a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima,
com a subsistência da decisão de pronúncia apenas pela prática de homicídio simples, sob o argumento de fundamentação inidônea e genérica, sem motivação específica e comprovação no curso da ação penal.

Delimitadas as teses recursais, passo a análise conforme exposto a seguir:

II.I. DA IMPRONÚNCIA DOS RÉUS POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA.

Da análise da documentação trazida à baila, constata-se que a tese de impronúncia dos réus não merece acolhida.

Conforme bem pontuado na decisão de pronúncia, a
materialidade
delitiva restou provada pelas provas produzidas no inquérito policial, notadamente os laudos de perícia de necropsia médico-legal das vítimas
ADRIANO DE SANTANA DA SILVA
(ID 6432632) e
ALLAN DOUGLAS BITTENCOURT DA PAIXÃO
(ID 6432631).

Os
indícios de autoria
sobressaem dos depoimentos testemunhais, sendo suficientes para embasar a decisão de pronúncia, na qual restou consignado “a participação do acusado Dorival, bem como de Wyllian, no crime que vitimou Adriano”. No caso da vítima Alan, as testemunhas confirmaram “que o acusado Dorival e Wylian, estavam efetuando diversos disparos de arma de fogo, próximo ao local que Alan estava, momento no qual foi atingido, vindo a óbito. No caso da acusada Francyskarla a sua participação está relacionada a entrega da arma utilizada no crime, para o acusado Dorival, conforme interceptação telefônica de fls. 145/146”, concluindo o
decisum
pela existência de indícios de que os acusados cometeram o delito imputado na denúncia (ID 6432646 – pág. 1).

O Ministério Público, no parecer de ID 7002406, registrou os depoimentos que sinalizam a participação dos réus no fato delituoso apurado nos autos da ação penal originária. Confira-se:

“A testemunha Maria Rayane Batista de Oliveira declarou que estava na Praia do Atalaia com duas (2) amigas, e ao chegar ao local, por volta das 00:30h, viu a vítima Allan; que ao amanhecer, por volta das 06h, ouviu barulhos e de início pensou que seriam fogos, mas avisaram que seria tiros, e então correram para se abrigar; que pode observar a confusão, onde um grupo de pessoas jogava objetos em direção a um veículo Fiat Toro branco, e um homem que tinha uma tatuagem no ombro, que
reconheceu posteriormente como sendo o recorrente Dorival Duarte, portava uma arma de fogo e atirava em direção as pessoas
; que em um momento, um grupo de rapazes saiu correndo e em seguida um carro tipo saveiro vermelha saiu em perseguição deles; que por volta das 08h saiu da praia com os amigos e avistou quando o recorrente Dorival estava sendo levado por policiais, onde um policial dirigia o veículo Fiat Toro branca; que tomou conhecimento que Allan fora baleado;
que fez o reconhecimento do recorrente Dorival na Delegacia
, por meio de fotografia.

Por sua vez, o informante Welison Silva de Santana, irmão da vítima Adriano da Silva,
afirmou que

presenciou o fato criminoso
; que estavam indo embora da praia, por volta das 06h, quando ouviu barulhos de tiros e ao olhar, avistou o irmão no chão e o recorrente desferindo outro tiro à “queima roupa”; que a arma empregada no crime era uma pistola; que os tiros foram desferidos na direção de várias pessoas, que se afugentaram do local; que avistou também outra pessoa portando arma de fogo e atirando; que foi lhe apresentada três (3) fotos, momento que reconheceu os que estavam atirando na praia, inclusive um deles apresentava uma cicatriz no rosto; que
não tem dúvidas que o recorrente Dorival desferiu os disparos em Adriano
.

Ainda, a informante Naine do Nascimento Machado asseverou que estava acompanhando a vítima Adriano no momento do crime;
que presenciou
um momento quando uma mulher desferiu um soco em um homem, que mais tarde
reconheceu como sendo o recorrente Dorival
; que nesse momento a vítima Adriano jogou duas (2) garrafas que atingiram o carro, e então
o recorrente puxou uma arma de fogo e passou a atirar
, onde o primeiro disparo para cima, e depois em direção à vítima Adriano; que quem desferiu os disparos na vítima Adriano possuía uma tatuagem no braço;
que ainda haviam dois (2) homens na companhia do recorrente Dorival, sendo que dois (2) deles estavam armados; que o rapaz que tinha uma cicatriz no rosto portava uma arma de fogo
.

A testemunha Rayane Dias de Souza declarou que estava na praia com amigos e ouviu disparos de arma de fogo, aproximadamente sete (7), e então correram para se abrigar em algum local; que sua amiga relatou que quem atirava era um homem que tinha uma tatuagem no braço.

A testemunha Thiago Rodrigues dos Santos relatou que estava na companhia de amigos, inclusive a vítima Allan Douglas, quando estavam saindo da praia, ouviu um disparo de arma de fogo e em seguida a vítima caiu ao chão. Corroborando, a testemunha José Nilson da Silva Neves.

A testemunha Jeiff Cristian Macapuna dos Santos afirmou que estava na praia trabalhando com coquetel, e por volta das 06h, houve confusão, onde ouviu disparos de arma de fogo e muita gente correndo; que o recorrente Dorival possuía uma tatuagem no braço, e estava em um veículo Fiat Toro branca; que havia ainda um carro vermelho que estava junto; que presenciou quando os policiais efetuaram revista no carro do recorrente Dorival.

Por sua vez, a testemunha Tobias Ferreira Rodrigues, Delegado de Polícia Civil, afirmou de início tomou conhecimento da morte da vítima Allan Douglas, onde em um primeiro momento relatado que foi vítima de espancamento, mas posteriormente, em diligência no necrotério do hospital teve a confirmação que a lesão fora causada por arma de fogo; que após quatro (4) dias ficou sabendo do falecimento da vítima Adriano; que iniciaram as investigações; que no dia do fato, o recorrente Dorival foi apresentado pela Polícia Militar a um Investigador de Polícia; que ao chegar na praia, os vestígios tinham desaparecido, vez que a maré subiu; que com base nos depoimentos
restou evidenciado que a dinâmica dos fatos fora que a confusão se iniciou com a recorrente Franciskarla, e em seguida o recorrente Dorival passou a desferir disparos de arma de fogo, alvejando a vítima Adriano; que em seguida os amigos que acompanhavam a vítima Adriano se evadiram do local, e então o recorrente Dorival adentrou no veículo que estava o recorrente Wyllian Loureiro, que também estava armado, e partiram em perseguição, em direção onde a vítima Allan Douglas estava e fora alvejada
; que as balas não ficaram no corpo das vítimas, o que impossibilitou qualquer prova pericial; que na interceptação telefônica, a
mãe do recorrente Dorival deduz que a recorrente Franciskarla fora quem deu a arma de fogo para aquele
.

A testemunha Benedito Nascimento, policial militar, asseverou que ao chegar na praia, os corpos das vítimas já tinham sido recolhidos; que os comentários eram no sentido que
os recorrente Dorival e Franciskarla estavam armados
; que realizaram abordagem e vistoria no veículo, bem como apresentaram os recorrentes na Delegacia de Polícia.” (Grifos nossos)

Consigne-se que o STJ possui entendimento firmado no sentido de que
“o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
, sendo certo que
“a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
”
(
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023, cf.
https
://
bit
.
ly
/3
LvF
566
).

Neste espeque, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria/participação dos réus, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, tendo em vista que nesta fase processual vigora o princípio do
in dubio pro societate.

II.II. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO NO DELITO. ART. 415, INCISO II, DO CPP. INVIABILIDADE.

Com relação a tese de absolvição sumária também não merece acolhida, pois, como é cediço, nos termos do art. 415, inciso II, do Código de Processo Penal, o juiz somente absolverá desde logo o acusado, quando provado não ser ele autor ou partícipe do fato. Isso porque, a absolvição sumária nos crimes de competência do Júri exige prova segura e indene de dúvidas, hipótese não retratada nos autos, eis que, considerando as razões alinhadas no tópico anterior, não restou comprovado, de forma cabal, que os recorrentes não são autores ou partícipes do fato delituoso.

À propósito, a jurisprudência do STJ tem se encaminhado no sentido de que
“na fase do
judicium accusationis
, somente se admite absolvição sumária quando houver juízo de certeza”,
assim,
“considerando a falta de demonstração inequívoca [...] deve a questão ser submetida ao Tribunal do Júri, notadamente por se tratar de juiz natural da causa, a fim de dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos"
(STJ,
REsp 1782240/MG
, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 16/12/2020).

II.III. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO MOTIVO FÚTIL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE.

Por derradeiro, a defesa requer, subsidiariamente,
a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima,
com a subsistência da decisão de pronúncia apenas pela prática de homicídio simples, sob o argumento de fundamentação inidônea e genérica, sem motivação específica e comprovação no curso da ação penal.

Ocorre que, da análise do arcabouço probatório, não se vislumbra prova incontroversa que permita a exclusão da pronúncia das qualificadoras mencionadas, razão pela qual a decisão acerca da caracterização ou não das mesmas deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, pois, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa”
(STJ,
REsp n. 1713312/RS
, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, data de julgamento: 22/03/2018, DJe: 03/04/2018).

Ademais,
“não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese”
(
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023, cf.
https
://
bit
.
ly
/3
KYChwI
).

D
estarte, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis
vigora o princípio

in dubio pro societate
,
não há como acolher as teses veiculadas nos recursos, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão de pronúncia objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Ante o exposto
, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos, para manter a decisão de pronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau, a fim de que os recorrentes sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 10/06/2023